Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706281-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMOSA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA AGRAVADO: ROBSON EMANUEL NUNES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORMOSA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida, declinando a competência em favor da Comarca de Unaí/MG, residência do executado. A decisão questionada encontra-se no ID: Num. 182453636 do processo originário no primeiro grau - PJe1. Em suas razões recursais (ID: Num. 55975594), a parte agravante informa que em 12/12/2023 propôs a ação de execução de título extrajudicial (Termo de Reconhecimento e Confissão de Dívida), o qual foi firmado pelas partes aos 15/09/2023, em que o agravado reconheceu ser devedor da quantia de R$ 1.197.949,64 (um milhão cento e noventa e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). No referido documento, há cláusula expressa de eleição de foro, qual seja, Brasília/DF. Invoca a aplicação dos art. 43 e 337, § 5o, 781, I, todos do CPC, bem como a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que não há violação, direta ou indireta, da competência absoluta. Mas, tão somente, de escolha do foro em razão exclusivamente do território, para a resolução de eventual litígio sobre a dívida de que tratam os autos. Acrescenta que a abusividade da cláusula, a ser reconhecida de ofício, deve decorrer da dificuldade que ela acarreta ao réu para o exercício de seus direitos em juízo, o que difere sobremaneira da cláusula de eleição de foro do termo de confissão de dívidas firmado entre agravante e agravado, tendo o foro sido escolhido livremente por ambos, os quais estavam assessorados por seus advogados durante toda a negociação. Assim, não há elementos que indiquem a abusividade da cláusula da eleição de foro. Destaca precedentes desta Corte. Requer a antecipação da tutela recursal com a manutenção dos autos no Juízo monocrático ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de evitar que os autos sejam remetidos para a Comarca de Unaí/MG, determinando-se o prosseguimento temporário no Juízo a quo, até a análise meritória do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do foro de Brasília/DF para julgamento da demanda. Preparo regular (ID: Num. 55975596 e 55975596). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. O art. 43 do CPC dispõe que: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Por sua vez, tratando de execução fundada em título extrajudicial, o art. 781, inc. I, do CPC, estabelece que “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Já o art. 63 do CPC estabelece que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato, in verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Estabelecidos esses parâmetros, em uma análise preliminar, observa-se que houve a eleição de foro para dirimir as controvérsias sobre o contrato firmado entre as partes, conforme se observa na Cláusula 6, Item 6.1, do Termo de Reconhecimento de Confissão de Dívida – ID: Num. 181503075 PJe, sendo certo que apenas poderia ser reputada ineficaz, de ofício, pelo Magistrado nas hipóteses em que se mostrasse abusiva e prejudicasse o exercício do direito dos litigantes, conforme estabelece o art. 63 do CPC, circunstância que não se encontra devidamente demonstrada nos autos neste momento inicial. Nesse cenário, tendo o agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes e buscando-se evitar a ocorrência de dano irreparável ou de reparação difícil, entendo ser prudente que o processo aguarde no próprio Juízo de origem até que o mérito da questão seja decidido pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal, notadamente porque houve declínio da competência e ordem de remessa dos autos para a Comarca de Unaí/MG. Desse modo, evidencio a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até que o mérito da questão seja decidido pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador